Tribunal: TJBA
Processo: 2000446-34.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.º 200
0446-34.2025.8.05.0080

COMARCA DE ORIGEM:
FEIRA DE SANTANA

PROCESSO DE 1º GRAU: 20
00349-73.2021.8.05.0080

AGRAVANTE:
DANIEL BORGES DA SILVA

ADVOGADOS: MARIA VICTORIA FERNANDES PINTO, WILLIAM DE JESUS SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
SEMIANA SILVA DE OLIVEIRA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRABALHO EXTERNO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRISÃO DOMICILIAR. ATIVIDADE EXERCIDA SEM ESTRUTURA FORMAL, ROTINA/CONTROLE DE JORNADA DEFINIDAS OU LOCAL FIXO. DESLOCAMENTOS CONSTANTES QUE IMPOSSIBILITAM A FISCALIZAÇÃO EFETIVA. VÍNCULO FAMILIAR COM O EMPREGADOR QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE O BENEFÍCIO, MAS QUE, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS, AGRAVA A DIFICULDADE DE CONTROLE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por Daniel Borges da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana, que indeferiu pedido de trabalho externo com monitoração eletrônica e prisão domiciliar, no curso de execução penal referente à condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de autorização para trabalho externo com monitoração eletrônica em empresa familiar, nas condições apresentadas, consideradas a natureza dos crimes, o contexto da execução penal e a viabilidade de fiscalização da atividade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite o trabalho externo em empresa familiar, desde que atendidos os requisitos do art. 37 da LEP, especialmente quanto à possibilidade efetiva de fiscalização da atividade laboral.

4. A proposta apresentada não prevê local fixo, rotina definida, controle de jornada ou estrutura mínima de pessoal, inviabilizando a fiscalização pelo Estado.

5. A atividade laboral descrita – instalação de equipamentos com deslocamentos constantes e sem supervisão – associada ao vínculo familiar exclusivo com o empregador, compromete o controle da execução da pena e fragiliza a segurança da medida.

6. A monitoração eletrônica não supre a exigência de fiscalização concreta das atividades laborais, não sendo apta a garantir o cumprimento regular da jornada e dos objetivos da pena.

7. O histórico dos crimes cometidos (tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito), aliados ao contexto operacional do trabalho proposto, exigem maior cautela, não sendo recomendável o deferimento do benefício.

8. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, alinhada com os princípios da execução penal e respaldada pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que reconhecem como legítimo o indeferimento do trabalho externo quando ausente a possibilidade de fiscalização.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000446-34.2025.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figura como agravante Daniel Borges da Silva e como agravado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000446-34.2025.8.05.0080)